Tribunal: TJES
Processo: 0009484-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009484-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: KATIA CECILIA DE MARCHI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
–
IRREGULARIDADE FORMAL – QUALIFICAÇÃO DAS PARTES –
REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA CONSTRUTORA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de
Não Conhecimento do Recurso
– Rejeitada. A inobservância do disposto no art. 1.010, inciso I, do CPC, que prevê a necessidade de qualificação das partes na petição de interposição do recurso de apelação, não acarreta vício capaz de obstar o conhecimento do recurso, principalmente porque as partes já se encontram devidamente qualificadas nos autos.

2.

Mérito
. Na hipótese de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a retenção de valores que se situem entre 10% e 25% do montante já pago pelo adquirente, retenção esta que se destina a reparar os valores já despendidos pela construtora nos trâmites administrativos que culminam com a venda do bem, tais como aqueles decorrentes do pagamento de tributos e despesas com publicidade.

3.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que é da construtora o ônus de provar a ocorrência de despesas excepcionais que justifiquem a fixação em montante superior ao mínimo, presumindo-se que deve ser precisamente neste patamar mínimo o direito caso tal prova não seja produzida.

4.
Não merece reparos a sentença quanto aos critérios utilizados para atualização dos valores a serem restituídos, porquanto em consonância com a jurisprudência do STJ, cuja orientação é no sentido de que na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado e a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela paga.

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

IRREGULARIDADE FORMAL

Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (id 7152232), a apelada arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por irregularidade formal, por inobservância do disposto no art. 1.010, inciso I, do CPC, que prevê que o recurso conterá o nome e a qualificação das partes.

Sem razão a apelada.

O art. 1.010 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a
qualificação das partes
;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Embora haja previsão expressa quanto a necessidade de qualificação das partes na petição de interposição do recurso de apelação, a sua inobservância não acarreta vício capaz de obstar o conhecimento do recurso, principalmente porque as partes já se encontram devidamente qualificadas nos autos.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES E LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
apelam da sentença de fls. 308/311 (id 7152227), por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES julgou parcialmente procedente esta ação de rescisão contratual ajuizada em seu desfavor por
KATIA CECILIA DE MARCHI
para:

a) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, por motivo de desistência da parte autora;

b) declarar nula a cláusula no 87 do referido contrato por constituir cláusula penal excessiva, que dá azo a enriquecimento ilícito da parte requerida;

c) condenar a parte requerida a restituir a parte autora o montante equivalente aos 90% (noventa por cento) do valor pago por esta, sendo devida a retenção pela parte requerida, promissária vendedora, do montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor pago;

d) condenar a parte requerida a proceder a restituição acima em uma só parcela;

e) condenar a parte requerida a corrigir as parcelas pagas, mês a mês, de acordo com a data do efetivo pagamento, pelo 1NCC, Índice previsto na cláusula n° 3 do contrato sob análise (fl. 49);

f) condenar a parte requerida a incidir sobre o valor a ser restituído, juros de mora a partir do trânsito em julgado deste
decisum
.

Em razões recursais (id 7152230), as apelantes alegam que a sentença deve ser reformada, considerando que a rescisão contratual se deu por desistência única e exclusiva da apelada, conforme confessado por ela e registrado pelo magistrado sentenciante, sendo certo que a retenção de valores em decorrência do distrato deverá ocorrer em consonância com o entendimento pacificado pela Jurisprudência Pátria, qual seja, com aplicação do percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Ademais, há de ser revisto o capítulo sentencial que fixou o termo inicial da correção monetária, devendo ser aplicado o critério da Lei nº 6.899/81, qual seja, a partir do ajuizamento da ação, bem como juros de mora a partir do trânsito em julgado, pela Taxa SELIC.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Consoante se extrai dos autos, a apelada ajuizou a presente demanda buscando a rescisão de contrato de compra e venda (fls. 64/106) de sala comercial firmado com a construtora apelante, afirmando que por motivos financeiros restou impossibilitada de continuar cumprindo com a obrigação assumida.

O tema tratado nestes autos já foi objeto de análise exaustiva por parte do c. Superior Tribunal de Justiça, dando ensejo ao verbete nº 543 da súmula de sua jurisprudência, com o seguinte teor:

Súmula 543-STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 26/8/2015, DJe 31/8/2015 (Info 567).

Em suma, portanto, tem-se que, caso a culpa pelo desfazimento do negócio se impute exclusivamente à construtora, a devolução dos montantes vertidos pelo adquirente deverá ser
imediata e integral
; por outro lado, porém, caso se impute responsabilidade a este último, referida devolução ocorrerá de forma
parcial e imediata
.

No caso em apreço, não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel objeto da demanda se deu por vontade da adquirente, ora apelada.

Fixada essa premissa e lembrando o teor do verbete sumular já mencionado, evidencia-se o direito da parte autora de receber,
parcialmente
(porque a iniciativa da rescisão foi exclusivamente sua) e
imediatamente
, as parcelas
que por ele já tenham sido pagas
.

Na sequência, cabe definir a exata extensão desta
parcialidade
de devolução, ou seja, quanto pode ser retido pela construtora.

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento pela
razoabilidade de valores entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante já pago pelo adquirente
, o que pode ser ilustrado pelo seguinte precedente que trago à colação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DESCONSTITUTIVA c/c PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO HÍGIDA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ.

(...).

2.
A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
.

Desse modo, a discussão acerca do percentual de retenção, no caso, pressupõe o reexame dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra obstáculo nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.

3. Em suas razões recursais, o recorrente limitou-se a apontar a impropriedade de sua condenação à devolução dos valores pagos a título de taxa condominial e de decoração, sem, contudo, indicar o dispositivo legal que teria sido violado, acarretando a deficiência da fundamentação do apelo, circunstância esta que atrai a aplicação analógica da Súmula 284 do STF.

4. "A apreciação, na hipótese, do quantitativo em que as partes saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum demandam a incursão no suporte fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7 deste Sodalício". (AgRg no AREsp 562.130/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 13/04/2016) 5.

Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 725.986/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALDO REMANESCENTE APÓS LEILÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO DO JULGADO. OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO DO APELO ESPECIAL. SÚMULA 518/STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel (anterior à Lei n. 13.786/2018) por culpa do comprador, é possível a retenção do percentual de 10% a 25% dos valores pagos pelo contratante durante a vigência do pacto
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. "Nas hipóteses de rescisão do compromisso de compra e venda por inadimplência dos promitentes compradores, os juros de mora relativos às parcelas pagas incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.355.223/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.).

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.658.108/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023)

Em suma, portanto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a retenção de valores que se situem entre 10% e 25% do montante já pago pelo adquirente desistente, retenção esta que se destina a reparar os valores já despendidos pela construtora nos trâmites administrativos que culminam com a venda do bem, tais como aqueles decorrentes do pagamento de tributos e despesas com publicidade.

Resta, então, saber quais os critérios que devem ser utilizados para fixar o montante de restituição dentro dessas balizas.

Acerca do tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, com a qual comungo integralmente, firmou seu entendimento no sentido de que
é da construtora o ônus de provar a ocorrência de despesas excepcionais que justifiquem a fixação em montante superior ao mínimo, presumindo-se que deve ser precisamente neste patamar mínimo o direito caso tal prova não seja produzida
.

Nessa linha, cito recente julgado deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DISTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO NOS TERMOS PACTUADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 10%. MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia diz respeito à rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e à devolução de valores pagos pelo promitente-comprador.

2. “É passível de revisão judicial a cláusula do distrato quando se pretende o reconhecimento de sua invalidade, por abusividade ou onerosidade excessiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil, que admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas”. (TJES, Classe: Apelação, 048160030416, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

3. “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Precedentes STJ.

4. Sobre o percentual de retenção admitido, a jurisprudência do c. STJ “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (AgInt no REsp n. 1.789.656/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 12/6/2019.).

5.
À luz do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a fixação de percentual acima do mínimo depende das circunstâncias de cada caso, o que demandaria comprovação de prejuízo superior suportado pelas requeridas, ora Recorrentes
.

6. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

7. O atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral. Precedentes do STJ. 8. Para que sejam caracterizados os danos morais indenizáveis, o c. STJ orienta que deve haver uma consequência fática decorrente do descumprimento contratual, o que não ficou comprovado no caso. 9. A jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.). 10. Da análise quantitativa dos 4 pedidos constantes da petição inicial, somente 2 (dois) deles foram integralmente acolhidos, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, a viabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais. 11. Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.

(TJES – Apelação Cível 0027105-23.2015.8.08.0035 – Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – DJ. 19/12/2023)

Referido entendimento, saliento, coaduna-se perfeitamente com a distribuição do ônus da prova que exsurge do diploma consumerista, restando evidente que, acaso tenha experimentado danos superiores ao montante mínimo de razoabilidade presumido pela jurisprudência do c. STJ, cabe à construtora, que o experimentou, prová-lo nos autos, sob pena de ver-se restituído apenas no montante mínimo já referido.

Correta, portanto, a sentença
a quo
, ao determinar a restituição em 10% (dez por cento) sobre as parcelas já pagas pela autora, motivo pelo qual a irresignação recursal não prospera neste ponto.

Por fim, não merece reparos a sentença quanto aos critérios utilizados para atualização dos valores a serem restituídos, porquanto em consonância com a jurisprudência do STJ, cuja orientação é no sentido de que na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado e a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela paga, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE OCUPAÇÃO). LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem" (AgInt no REsp n. 1.896.690/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 26/8/2021).

2.
Os juros moratórios
, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor
.

3.
O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a
correção monetária
das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.988.931/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais pelas requeridas, ora apelantes, impondo-se a majoração em 01% (um por cento) sobre o valor já arbitrado na origem a título de verba sucumbencial, equivalente a 75% sobre o valor de 10% da condenação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.